Tribunal: TJBA
Processo: 8040690-80.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8040690-80.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOAO FRANCISCO ALVES ROSA

AGRAVADO: JOSE NILSON BORGES e outros

Advogado(s)
:
DIEGO LOMANTO ANDRADE, FERNANDO VAZ COSTA NETO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE. TUTELA DE URGÊNCIA. PRAZO PARA CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO. MULTA DIÁRIA. CAUÇÃO.
OMISSÃO VERIFICADA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

Opostos embargos de declaração por seguradora contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo de primeira instância que deferiu tutela de urgência para fornecimento de assistência médica domiciliar ao segurado, sob pena de multa diária de R$ 3.000,00 (três mil reais).

A embargante sustenta omissão quanto aos pedidos subsidiários formulados no agravo de instrumento: delimitação da multa, ampliação do prazo de cumprimento e imposição de caução.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise do prazo para cumprimento da tutela de urgência; (ii) saber se é cabível a redução do valor da multa diária fixada; (iii) saber se é exigível a imposição de caução como condição para o cumprimento da decisão liminar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do art. 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração para suprir omissão em decisão judicial.

Constatada omissão quanto ao pedido de ampliação do prazo para cumprimento da obrigação, concluiu-se que o prazo de 72 (setenta e duas) horas fixado na decisão é adequado à urgência do caso, considerando a gravidade do quadro clínico e a estrutura da seguradora para atendimento.

Quanto à multa diária, aplicando o art. 537 do CPC, considerou-se razoável a redução para R$ 1.000,00 (mil reais), mantendo-se sua natureza coercitiva, sem limite máximo, para garantir a efetividade da medida, conforme jurisprudência do STJ.

Relativamente à exigência de caução, com base no art. 300, § 1º, do CPC e precedentes do TJ-BA, concluiu-se pela sua dispensa, em razão da natureza do direito tutelado (saúde e vida) e da hipossuficiência da parte agravada.

Jurisprudência citada no voto embargado corrobora a dispensabilidade da caução em casos de urgência envolvendo saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração conhecidos e acolhidos para integrar o acórdão embargado, dando parcial provimento ao agravo de instrumento apenas para reduzir a multa diária para R$ 1.000,00 (mil reais), excluindo-se o limite máximo anteriormente fixado, mantendo-se os demais termos da decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 1.022, II; 537; 300, § 1º.

Jurisprudência relevante citada

AgRg no AREsp n. 164.545/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012.
TJ-BA - AI: 80047058920208050000, Rel.ª Desª Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi, Quarta Câmara Cível, julgado em 07/10/2020.
TJ-BA - AI: 80125089420188050000, Rel. Roberto Maynard Frank, Quarta Câmara Cível, julgado em 04/12/2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n
o
A
gravo de Instrumento
nº
8040690-80.2024.8.05.0000

em que figuram como embargante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE

e embargad
o
JOSE NILSON BORGES
,

ACORDAM o
s Desembargadores componentes da turma julgadora da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos,
em

ACOLHER

os embargos de declaração
, nos termos do voto do Relator.

Salvador,.